Tribunal: TJMT
Processo: 1045724-24.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045724-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA MATIAS DA COSTA - CPF: 058.179.151-70 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - TARIFAS BANCÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2.

A falha na prestação do serviço consistente nos descontos indevidos nas contas bancárias da recorrida por serviço não contratado sujeita o requerido a restituir em dobro a título de danos materiais.

3.

In casu
, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Todavia, conquanto o ocorrido tenha causado transtornos a reclamante, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar a indenização por danos morais arbitrados, mormente porque não houve sequer tentativa de solução na esfera administrativa.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados referente à
“Tarefa Bancária Cesta Fácil Super e Pagto Eletron cobrança Bradesco Vida e Previdência”
, no valor de
R$ 6.037,32
(seis mil e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, em que, a recorrida alega que possuem conta bancária junto ao requerido apenas para o recebimento de seus benefícios e que, o recorrente está efetuando cobrança indevida mensalmente por serviço denominado
“Tarefa Bancária Cesta Fácil Super e Pagto Eletron cobrança Bradesco Vida e Previdência
” não contratado.

O reclamado em sua defesa aduz que as cobranças são realizadas nos termos da Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central, portanto, inexiste o dever de restituir quaisquer valores.

Em que pese às alegações do requerido, este não apresentou nos autos nenhum documento que demonstre de forma inequívoca que a recorrida contratou o referido serviço, portanto, se faz necessário a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente na conta bancária da recorrida.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – BANCO –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO4”
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Se o recorrente alega desconhecer a origem dos descontos ocorridos em sua conta bancária, caberia a instituição financeira comprovar a licitude e a contratação dos serviços que ensejaram nos descontos efetuados, ônus que não se desincumbiu.
2. O consumidor que paga quantia considerada indevida tem direito à repetição do indébito, em sua forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 3. Deste modo, restando evidenciado a ilicitude dos descontos realizados na conta bancária do consumidor, resta o dever de indenizar a título de danos morais, em razão dos transtornos e danos lhe acarretados. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009381-23.2023.8.11.0003, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023) (destaque)

Como é sabido, cabe ao recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente nas contas bancárias das recorridas por serviço não contratado, como determinado na sentença.

Contudo, no tocante a indenização por danos morais, entendo que a sentença comporta reforma nesse ponto
, isso porque, apesar da reclamante impugnar a cobrança da tarifa bancária, não junta nenhuma prova de que tenham tentado solucionarem a lide na esfera administrativa, apenas contestam o pagamento da referida taxa em juízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA– “BRADESCO AUTO/RE” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que esteja prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador da cobrança efetuada na conta corrente da consumidora.

3.
Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estar suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.
Inexistindo contrato autorizador da cobrança do serviço, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000845-75.2020.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Portanto, não obstante seja certo que a cobrança indevida tenha causado dissabores a requerente, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024